Tribunal: TJBA
Processo: 8062158-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062158-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: CONTINUA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
GUTEMBERG ARAUJO LIMA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. EDITAL DIRETO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA, PRÉVIA, DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU POR AR.
NÃO
INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO, NO EDITAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO, CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO REGISTRO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por A Continua Serviços de Limpeza Ltda. e
O
utros, contra decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador, pro
latada
nos autos de Ação Declaratória de Nulidade, ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da consolidação da propriedade do imóvel matrícula nº 48.330 do 7º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador/BA, objeto de alienação fiduciária. Os
Recorrentes
alegam nulidade da intimação para purgação da mora, realizada diretamente por edital, sem prévia tentativa de intimação pessoal ou por Aviso de Recebimento e sem indicação do valor do débito, bem como risco iminente de alienação do bem em leilão extrajudicial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos da consolidação da propriedade em alienação fiduciária;
e
estabelecer se a intimação por edital, realizada sem tentativa prévia de intimação pessoal ou por AR e sem indicação do valor do débito, compromete a regularidade do procedimento de consolidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, impondo-se seu conhecimento.

4. Aplica-se o art. 300 do
Codex
, exigindo-se, para a tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Interpreta-se a cláusula 13ª, §1º, do contrato de confissão de dívida, no sentido de que a intimação por edital possui caráter subsidiário, somente admitida após frustradas as tentativas de intimação pessoal ou por AR, com a devida certificação.

6. Verifica-se, a partir da documentação juntada, que o procedimento adotado pelo Cartório iniciou-se diretamente com a publicação de edital, sem comprovação de prévia tentativa de intimação pessoal ou postal, evidenciando indícios de vício formal.

7. Afasta-se a presunção relativa de legalidade dos atos registrais diante de elementos concretos que indicam possível irregularidade no procedimento de intimação.

8. Constata-se que o edital não indicou de forma clara o valor vencido do débito e as penalidades moratórias, comprometendo a finalidade da intimação e o exercício do direito de purgar a mora.

9. Reconhece-se o perigo de dano diante da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e da iminência de leilão extrajudicial, situação apta a gerar dano de difícil ou impossível reparação.

10. Conclui-se que a cognição sumária exigida para a tutela provisória está satisfeita, não se mostrando necessária dilação probatória para aferição dos requisitos autorizadores da medida.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8062158-66.2025.8.05.0000
, tendo como Agravantes
CONTINUA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. E OUTROS
, sendo Agravad
o
BANCO BRADESCO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso.